Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740015-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VENICIUS OLIVEIRA MARQUES DA SILVA IMPETRANTE: GEORGE MARANHAO DINIZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Venicius Oliveira Marques da Silva, preso preventivamente sob a acusação de descumprimento de medida protetiva ao manter contato telefônico com sua ex-companheira, Patrícia Guimarães, em violação à Lei Maria da Penha. Consta dos autos que o relacionamento durou três meses e não envolveu coabitação. O contato telefônico teria causado agravamento no estado emocional da vítima, levando à decretação da prisão em flagrante no dia 10 de setembro de 2024. O impetrante, no entanto, alega que o contato teve o objetivo de resolver questões financeiras pendentes e que não houve intenção de descumprir as medidas protetivas. Ele está atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal (CDP). Argumenta que a prisão preventiva não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal e que o paciente possui residência fixa, emprego e bons antecedentes. Ademais, a defesa aponta que não há risco real para a integridade física ou psicológica da vítima, já que o contato não envolveu violência direta e o paciente reside a mais de 30 km de distância da vítima. Dessa forma, a prisão preventiva seria desproporcional e desnecessária. A prisão preventiva teria desempenhado um papel pedagógico, uma vez que o paciente teria compreendido a gravidade de suas ações e se compromete a não mais violar as medidas protetivas. A defesa sugere que, por esse motivo, a prisão preventiva não se justifica mais, sendo possível a substituição por medidas cautelares, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal. Assevera que o paciente é o único provedor de seus dois filhos e de sua ex-esposa, os quais dependem financeiramente dele. Além disso, o paciente enfrenta problemas de saúde, como ansiedade, síndrome do pânico e depressão, que se agravaram no ambiente carcerário. A defesa argumenta que esses fatores justificam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, conforme o artigo 318, II, do Código de Processo Penal. A defesa invoca o princípio da proporcionalidade, ressaltando que a prisão preventiva deve ser medida excepcional. Dado que o paciente já demonstrou ter compreendido a gravidade de suas ações e que não há risco iminente à vítima, a manutenção da prisão seria uma medida excessiva. O princípio da presunção de inocência também é destacado, visto que o paciente ainda não foi condenado e a prisão preventiva não deve ser utilizada como forma de antecipação da pena. Requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, dado que os requisitos para a prisão preventiva não estão presentes. Alternativamente, a defesa solicita a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como a proibição de aproximação da vítima e o monitoramento eletrônico, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer-se a expedição imediata do alvará de soltura, para que o paciente possa receber o tratamento médico adequado e reassumir seu papel de provedor familiar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, desproporcionalidade da medida, pois tem duas filhas e esposa que dependem do seu sustento, bem como que enfrenta problemas de saúde, como ansiedade, síndrome do pânico e depressão, que se agravaram no ambiente carcerário. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de decretação/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e indícios de autoria estão comprovados pela palavra da vítima e documentos juntados. Aliás, nem o próprio impetrante nega a existência dos fatos, ponderando que a prisão já sedimentada pedagogicamente foi mais que suficiente. A inobservância de medida protetiva configura fundamento para a decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, tal descumprimento restou inequivocamente comprovado mediante os documentos juntados. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ sobre a possibilidade de prisão em razão de descumprimento de medida protetiva: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Cumpre salientar que, no contexto em análise, a decretação da prisão preventiva encontra sua justificativa no descumprimento de medida protetiva, bem como no perigo iminente que o paciente tem representado para a vítima. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 64338852 – p. 64): “(...) Verifica-se que já há medida protetiva anteriormente imposta ao ofensor e a sua regular intimação por Oficial de Justiça, motivo pelo qual não há que ser falar em deferimento de novas medidas protetivas. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, em evidente descumprimento das medidas impostas; o seu acautelamento se mostra necessário a fim de se salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrados nos autos, conforme documentos anexos. Ressalte-se que o ofensor foi cientificado que, caso descumprisse as medidas protetivas impostas, sua prisão poderia ser decretada. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Com efeito, mesmo após ser intimado a manter distância e não contatar a vítima, Venicius continuou a persegui-la através de mensagens, criação de perfis falsos nas redes sociais e outras formas de intimidação psicológica. A vítima sofreu agravamento de sua saúde mental, incluindo crises de ansiedade e pensamentos suicidas. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de VENICIUS OLIVEIRA MARQUES DA SILVA, brasileiro, engenheiro, divorciado, nascido aos 17/09/1984, filho de Suely Oliveira Marques da Silva e de Eduardo Marques da Silva, RG no 2172489 SSP/DF, CPF no 718.122.291-00, endereço Quadra 02, MR 02, Lote 06, Setor Oeste, Planaltina/GO, telefone (61) 99800-1159, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006.” Recentemente (18/09/2024), em análise sobre pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado consignou quem (ID 64305115 – p. 8): “(...) É o relato. DECIDO. Passo à análise da necessidade da manutenção da segregação cautelar, inclusive em cumprimento do disposto no art. 11 da Portaria Conjunta no 04/2021 e art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ. Não assiste razão à Defesa. De início, tendo em vista que não se trata de prisão em flagrante a ensejar pedido de liberdade provisória, mas prisão preventiva, recebo o pedido como pedido de revogação da prisão preventiva. Conforme consta nos autos 0710510-07.2024.8.07.0006, em 16/07/2024, foram concedidas as medidas protetivas de urgência consistentes em: “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” O ofensor foi intimado em 17/07/2024, na qual o Oficial de Justiça lavrou a seguinte certidão: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado de PLANTÃO, em regime de URGÊNCIA, nos termos da Portaria GC 34 de 2 de março de 2021, PROCEDI À INTIMAÇÃO DE VENICIUS OLIVEIRA MARQUES DA SILVA, por meio do aplicativo Whatsapp, número de telefone (61)99800-1159, no dia 17 de julho de 2024, às 19h10. Na oportunidade, conforme anexo, dei ao destinatário ciência das medidas protetivas aplicadas e enviei a ele a contrafé, que foi recebida.” Frise-se que não há qualquer decisão que tenha revogado as medidas protetivas de urgência, inclusive nos autos do IP 0713174-11.2024.8.07.0006. Em que pese a vigência das medidas protetivas de urgência, a ofendida, em acolhimento junto ao Ministério Público, relatou que: “há medidas protetivas de urgência deferidas no PJE 0710510-07.2024.8.07.0006 (proibição de aproximação e proibição de contato); as MPUs foram deferidas em 16/7/2024, sendo que o ofensor VENICIUS OLIVEIRA MARQUES DA SILVA foi intimado em 17/7/2024; segunda a declarante, o ofensor está descumprindo as MPUs: ele mandou mensagens à declarante com o seguinte teor, dentre outras: "tinha colocado ele na Maria da Penha e queria saber sobre o motivo dela ter feito isso"; a declarante bloqueou o ofensor no whatsapp e demais redes sociais; o telefone/whatsapp do ofensor é 61 99800 1159; o telefone/whatsapp da declarante à época era 61 99240 6275; a declarante precisou mudar o número telefônico dela para ele parar de entrar em contato com ela; o descumprimento das MPUs se iniciaram em 17/7/2024, por volta das 19h17; o ofensor continou mandando mensagem à declarante até 26/7/2024, 13h52; o ofensor continua entrando em contato com a família da declarante e dizendo: "para tirarem a declarante de Sobradinho, de perto do ex-marido, porque ela ia morrer ou se matar"; as pessoas da família que o ofensor entra em contato são: filhas da declarante (LAURA CRISTINE GUIMARÃES CAMPOS, 14 anos; e EVELLYN VICTÓRIA GUIMARÃES CAMPOS, 19 anos; as filhas podem ser localizadas por meio do telefone da declarante - 61 99629 0763), sobrinha (NATHALLY PINHEIRO GUIMARÃES, 22 anos, tel: 61 99416 1498) e ex-marido e filhos do ex-marido (ISAC ALVES DA COSTA, tel: 61 99222 4076; HUGO ALVES, não sabe informar telefone; e JONATAN ALVES, 61 99280 8616); quando entra em contato com tais pessoas, ele não diz que é ele e se passa por terceiras pessoas (as pessoas conseguem reconhecer e identificar o ofenosr em razão de tudo que ele fez e faz - o ofensor já criou e cria perfis falsos para entrar em contato com a declarante e com as pessoas mencionadas - segundo a declarante, o ofensor a difama - ao criar perfis falsos, o ofensor se vale de fotos da declarante com seu atual namorado ANSELMO ARAÚJO, tel: 61 98539 5505, endereço residencial: Quadra 12, MR 10, Casa 1, Setor Norte, Planaltina-GO); a declarante reside em Sobradinho (QMS 16, Lote 8, Apartamento 7, Morada da Serra, Setor de Mansões, Sobradinho II-DF); o ofensor encaminhou mensagem à irmã da declarante, ANA CAROLINA SALGADO GUIMARÃES (tel: 84 98782 9833), perfil falso do instagram, em 1o/9/2024, 0h, dizendo que "estava junto com ANSELMO há três meses e que a declarante era casada e ficava saindo com homem comprometido e ainda passou doença para ele/ANSELMO"; por meio de outro perfil falso, em 1o/9/2024, o ofensor publicou fotos da declarante com o atual namorado, no instagram e facebook, dizendo "casal top" e ainda marcou ANSELMO; por outro perfil falso, o ofensor comentou no instagram e facebook, em 1o/9/2024, 0h, o seguinte: "essa PATRÍCIA é rodada mais que pneu de caminhão"; a namorado da declarante, ANSELMO, bloqueou o ofensor em todas as redes sociais; o descumprimento das MPUs ocorrem desde 17/7/2024 até hoje, 3/9/2024; a declarante foi à 35aDP (Dra. Laura, inclusive atendeu super bem a declarante) e a 13a DP (não lembra quem a atendeu); compareceu à DP para registrar o descumprimento de MPUs; conseguiu registrar ocorrência de descumprimento em Sobradinho II, mas, até a presente data, não tomaram providências; até tentou registrar ocorrência no Estado de Goiás, mas não conseguiu (disseram que já existia ocorrência policial no DF); foi atendida pela Delegada Laura e por vários agentes (foi bem atendida por todos, mas nada foi feito - nenhuma providência até o momento); está fazendo terapia e tentou suicídio algumas vezes em razão de toda a situação que já vivenciou e vivencia com o ofensor ("ele mexe com o psicológico"); a declarante é bastante religiosa e o ofensor se passava por missionária da igreja, pelo instagram, e dizia que "se ela não ficasse com o VENICIUS, Deus ia pesar a mão sobre a família dela, mãe, irmãos e filhos); o ofensor, também, forjou um sequestro e usou fotos do ex-marido da declarante para dizer que era ele/ex-marido o sequestrador e que só a declarante poderia salvá-lo; ainda, se passando pelo ex-marido, disse que mataria a declarante (tais fatos aconteceram por meio do instragram e do whatsapp); a declarante compromete-se a encaminhar provas de tudo que está sendo relatado; voltou a tomar medicação em razão de crises de ansiedade e depressão. Diante disso, requer, com urgência, providências para que o ofensor para de importuná-la, bem como seus familiares, pois há, reiteradamente, o descumprimento das MPUs.” Consta ainda, conforme documento ID 210311393, diversas mensagens enviadas pelo Requerido, as quais corroboram o reiterado e perene descumprimento de medidas protetivas de urgência, das quais cabiam a ele zelar pelo fiel cumprimento. Os fatos narrados pela Requerido não têm o condão de ensejar a revogação das medidas protetivas de urgência, sobretudo porque, no caso concreto, é notório que as medidas protetivas de urgência outrora deferidas não foram suficientes para manter o ofensor afastado da vítima, mesmo estando distante à 30 quilômetros. Vale frisar que a presença de circunstâncias favoráveis ao Requerente não tem o condão de revogar a prisão preventiva quando há nos autos elementos que justifiquem a sua decretação. Conforme já mencionado, a segregação cautelar do requerente se justifica pela sua incapacidade de cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas. Nesse sentido, veja-se: (...) Ao contrário do pretendido pela Defesa, não se observa a modificação das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. Nesse sentido, inclusive, é a orientação dos Tribunais superiores, valendo mencionar o seguinte julgado: (...) Mais uma vez, a gravidade dos fatos enseja a manutenção da prisão preventiva e denotam a insuficiência, por ora, do cabimento de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Há de se ter em mente que a medida excepcional da prisão desborda da simples previsão do resguardo do processo, sendo necessária para o resguardo da incolumidade física e psíquica da vítima, além de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que é o caso. O art. 18, § 2°, da Lei 11.340/2006, assim afirma: “As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados”. Nesse diapasão, o art. 20, da Lei 11.340/2006, dentro do capítulo que trata das medidas protetivas de urgência, assim diz: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” Logo, a prisão preventiva de urgência poderá ser decretada sempre que necessária, adequada e proporcional, tendo-se em mente à proteção da integridade pessoal da mulher e que seja o único meio apto a salvaguardar os seus interesses. Vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Assim, em face da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo comportamento do agressor, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a manutenção da prisão como medida necessária. Por fim, o descumprimento de medida protetiva de urgência enseja a incidência do art. 313, III, do Código de Processo Penal, sendo certo que, uma vez presentes os pressupostos e requisitos previstos nos arts.312 e 313, III, do Código de Processo Penal, não há que se falar em violação à homogeneidade e proporcionalidade da segregação cautelar. Neste sentido: (...) Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para entender que não tem o direito de perturbar o sossego alheio de pessoa com quem manteve relacionamento fugaz. Nesse sentido, verifica-se dos autos que o requerido representa um risco evidente à incolumidade física e psicológica da vítima. Ao que consta, após o deferimento das medidas protetivas, o custodiado persistiu em suas tentativas de fazer com que a vítima desistisse das proteções, chegando ao ponto de criar um perfil falso para induzi-la a restabelecer contato com ele. Além disso, agravando ainda mais a situação, o requerido utilizou indevidamente os dados pessoais da vítima para registrar uma ocorrência policial eletrônica, falsamente relatando que ela estaria sendo agredida por seu ex-companheiro. Esses atos demonstram não apenas desrespeito às medidas judiciais, mas também uma manipulação que acentua a necessidade de manutenção e reforço das medidas protetivas já concedidas, visando à plena proteção da integridade da vítima. Dessa forma, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estas já se mostraram insuficientes diante da continuidade das violências perpetradas e da persistência do acusado em perseguir a vítima. Tal situação justifica plenamente, com base no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva, que se configura como medida excepcional necessária. Nos estritos termos da parte final do art. 312, caput, do CPP, fica claro o perigo decorrente da liberdade do acusado, que compromete diretamente a vida, a integridade física e a saúde psíquica da vítima. A gravidade da situação é evidenciada pelo fato de que, devido às perseguições constantes, a vítima voltou a fazer uso de medicação e apresentou crises de ansiedade e depressão, chegando a relatar pensamentos suicidas. Diante disso, existe um fundado receio de que a liberdade do acusado trará graves transtornos sociais e colocará em risco a segurança e a paz da vítima, as quais devem ser resguardadas. Essa proteção é assegurada pelos mandamentos cogentes e vinculantes da Convenção de Belém do Pará e da Lei Maria da Penha, que garantem a toda mulher os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, incluindo a oportunidade de viver sem violência, preservar sua saúde física e mental, e promover seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (LMP, art. 2o). Por ora, mostra-se necessária a manutenção da prisão, a fim de que se mostre necessário o cumprimento de ordem judicial, ainda mais no caso em questão em que o paciente, mesmo casado e com dois filhos, promoveu tantos atos em descumprimento a decisão judicial, demonstrando o risco que representa se solto, pois não encontra freios em suas próprias condutas. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024 18:48:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator